Tribunal: CARF
Processo: 18471.002209/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e estando o auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, bem como demonstrado o cálculo realizado, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS. PRESUNÇÃO SIMPLES. ESTIMATIVA DE RECEITA. EXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. FALTA DE CERTEZA DO FATO PRESUMIDO. INSUBSISTÊNCIA
Os valores pagos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a título de Fundo Especial do Tribunal de Justiça (FETJ), multiplicado por cinco, pode ser usado como estimativa de renda mas não como fato gerador do Imposto de Renda. No caso dos autos, antes do lançamento fiscal, o contribuinte apresentou indícios sérios e convergentes da prática de descontos nos valores dos emolumentos fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado, bem como informações sobre gratuidades, mostrando as razões pelas quais os valores tributados na pessoa física eram menores do que os valores pagos ao Tribunal de Justiça. Quando há elementos em sentido contrário à ocorrência do fato presumido, a autoridade tributária deve aprofundar a investigação para esclarecer as dúvidas. É insubsistente o lançamento despido da certeza necessária no que tange à existência de omissão de rendimentos da atividade cartorial, aliado à falta de demonstração da inveracidade dos valores registrados no livro-caixa como prova dos emolumentos efetivamente recebidos dos clientes, observado o regime de caixa.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. ANO-BASE 2003. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002209/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.150 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
JOSE SALVADOR CARLOS CAMPANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e estando o auto de
infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento
legal que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a
correção monetária, bem como demonstrado o cálculo realizado, revela-se
inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da
demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar
causa à nulidade alegada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS. PRESUNÇÃO SIMPLES.
ESTIMATIVA
DE
RECEITA.
EXISTÊNCIA
DE
PROVA
EM
CONTRÁRIO.
FALTA
DE
CERTEZA
DO
FATO
PRESUMIDO.
INSUBSISTÊNCIA
Os valores pagos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a título de Fundo
Especial do Tribunal de Justiça (FETJ), multiplicado por cinco, pode ser usado
como estimativa de renda mas não como fato gerador do Imposto de Renda.
No caso dos autos, antes do lançamento fiscal, o contribuinte apresentou
indícios sérios e convergentes da prática de descontos nos valores dos
emolumentos fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado, bem como
informações sobre gratuidades, mostrando as razões pelas quais os valores
tributados na pessoa física eram menores do que os valores pagos ao Tribunal
de Justiça. Quando há elementos em sentido contrário à ocorrência do fato
presumido, a autoridade tributária deve aprofundar a investigação para
esclarecer as dúvidas. É insubsistente o lançamento despido da certeza
necessária no que tange à existência de omissão de rendimentos da atividade
cartorial, aliado à falta de demonstração da inveracidade dos valores
registrados no livro-caixa como prova dos emolumentos efetivamente
recebidos dos clientes, observado o regime de caixa.
MULTA
ISOLADA.
CARNÊ-LEÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. ANO-BASE 2003. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002209/2008-92
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo de Sousa Sáteles e Miriam Denise Xavier (presidente) que davam provimento parcial ao
recurso voluntário para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Marcelo
de
Sousa
Sáteles
(suplente
convocado(a)),
Ana
Carolina
da
Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no. 13-38.961 (e- fls.
531/541), que manteve a cobrança de Imposto de Renda da Pessoa Física, referente ao ano-
calendário de 2003, acrescido de multa (75%) e juros de mora e de multa isolada (50%), no valor
total de R$ 669.328,08, em razão das infrações assim descritas:
1. Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Sujeitos a Carnê-leão. Omissão de
Rendimentos de Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas Físicas.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem vínculo
empregatício, conforme se aferiu da comparação entre os valores recolhidos ao Tribunal
de Justiça, pelo 2° Ofício de Registro de Títulos e Documentos, correspondente ao
Adicional do Fundo Especial de Justiça (Lei 3217/1999) e os valores declarados pelo
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, como auferidos
de pessoa física referente aos emolumentos recebidos em decorrência da prestação de
serviços cartoriais, em 2003 (planilha anexada);
2. Multas Isoladas. Falta de Recolhimento do IRPF devido a Título de Carnê-leão. Falta
de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título de carnê-leão,
conforme se aferiu da comparação entre os valores recolhidos ao Tribunal de Justiça,
pelo 2° Ofício de Registro de Títulos e Documentos, correspondente ao Adicional do
Fundo Especial de Justiça (Lei 3217/1999) e os valores declarados pelo contribuinte em
sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, como auferidos de pessoa física
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

referente aos emolumentos recebidos em decorrência da prestação de serviços cartoriais,
em 2003 (planilha anexada).
Após a entrega de sua Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-
calendário 2003, exercício de 2004, o Recorrente recebeu Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 7/8)
requerendo a apresentação do Livro Caixa e demonstrativo mensal de rendimentos e despesas
decorrentes da atividade de titular de cartório.
Foram apresentados Livro Caixa e planilha de controle de despesas, em cópias
autenticadas (e-fls. 9/61).
Novo termo de Intimação Fiscal foi emitido (e-fls. 67/68), solicitando documentos
comprobatórios dos registros lançados em Livro Caixa e esclarecimento sobre a divergência
entre os rendimentos declarados na DIRPF e os indicados no relatório de arrecadação da
Corregedoria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
A resposta foi apresentada pelo Recorrente, na petição (e-fls. 69/70) com os
seguintes esclarecimentos:
Ocorre que, os valores nos quais se baseiam o referido relatório, têm como base os
dados estatísticos enviados mensalmente àquela Corregedoria.
Servem aqueles valores, não somente para fins estatísticos, como também, para o
cálculo dos acréscimos devidos ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça, a Mútua dos
Magistrados, ao Fundo da Defensoria Pública e a Associação dos Conselheiros do
Tribunal de Contas, todos do Estado do Rio de Janeiro.
Tais contribuições são calculadas e recolhidas com base nos valores integrais das
tabelas de emolumentos, que somados efetivamente atingem os valores apontados pela
Corregedoria.
Contudo, os valores dos emolumentos efetivamente praticados são menores do que os
fixados nas tabelas oficiais.
Como qualquer outro negócio, estamos sujeitos a concorrência de serviços registrais
similares de outras comarcas e, principalmente, de outros Estados da Federação, fato
público e notório e em fase de regulamentação proibitiva pelo Conselho Nacional de
Justiça.
Nossos maiores clientes, bancos e instituições financeiras, há muito tempo, canalizam
seus serviços para a capital de São Paulo, para Santos — SP, para Uberaba — MG,
Cariacica - ES e outras serventias que se propõe a ofertar valores de emolumentos mais
convidativos.
Afora a indevida concorrência que nos obriga a conceder descontos financeiros, há que
se falar dos atos gratuitos que praticamos para magistrados e membros da defensoria
pública, bem como, para pessoas carentes, tais como, declarações para fins de cremação
e registros de posse em favelas.
Tais atos, embora gratuitos, são objeto de recolhimento das contribuições obrigatórias e
constam como pagos nos relatórios estatísticos nos quais a Egrégia Corregedoria se
baseia para esta verdadeira e indevida denúncia fiscal de que trata o presente
procedimento.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

Foram apresentadas planilhas com relação das despesas lançadas em Livro-caixa e
cópias das guias pagas de recolhimento de receita judiciária do ano de 2003 (GRERJ) (e-fls.
73/346).
O Auto de Infração (e-fls. 348/) foi lavrado para a cobrança dos valores devidos a
título de IRPF, multa (75%) e juros de mora e multa isolada (50%), pela falta de recolhimento do
carnê-leão. Foi elaborada planilha comparativa (e-fls. 357) dos valores declarados ao Fundo
Especial da Justiça, das GRERJs pagas e dos valores declarados à Receita Federal na DIRPF. Foi
ainda elaborado demonstrativo de rendimentos e despesas da atividade cartorial, com as
informações sobre os rendimentos, dedução do livro-caixa e valores de IR retido na fonte,
durante o exercício de 2003.
O Recorrente foi devidamente cientificado da autuação (e-fls. 360). A
Impugnação (e-fls. 266/527) foi apresentada em 16/10/2008 com os argumentos sintetizados
abaixo, conforme relatório do voto proferido em primeira instância administrativa:
1. A fiscalização teve como ponto de partida o Relatório de Arrecadação do Ano de
2003, com a indicação dos valores recolhidos pelo 2° RTD ao Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, a título de Adicional do Fundo Especial de Justiça (FETJ),
que equivale a 20% (vinte por cento) do valor dos emolumentos tabelados.
2. A partir desse Relatório, a autoridade fiscal presumiu – de forma absoluta – que o
valor dos emolumentos cobrados equivaleria a cinco vezes o valor recolhido ao FETJ,
perfazendo um total de R$ 4.107.715,00 de emolumentos da atividade.
3. Todavia, o auto de infração é absolutamente nulo uma vez que a autoridade fiscal
deixou de apresentar a planilha na qual aponta supostas divergências entre o valor
mensal declarado pelo impugnante e aquele que supostamente seria o valor real dos
emolumentos, em flagrante cerceamento ao direito de defesa do impugnante.
4. Isso significa que o impugnante não tem conhecimento do cálculo efetuado pelo
fiscal para chegar ao valor das diferenças do IRPF que lhe são imputadas pelo AI.
5. De toda sorte, não tem o impugnante como saber individualizadamente quais os
valores considerados pelo fiscal, ou seja, se foram aqueles declarados como
rendimentos recebidos de pessoa física ou se foi considerada a receita constante do
Livro-Caixa, restando caracterizado o cerceamento de seu direito de defesa e, razão pela
qual é nulo o lançamento fiscal.
6. Além disso, o auto de infração foi entregue sem o necessário Termo de Constatação,
também em evidente cerceamento ao direito de defesa.
7. Ademais, no mérito, o lançamento baseado em presunção é completamente
improcedente, pois ao presumir que seria receita do impugnante o equivalente a cinco
vezes o valor dos recolhimentos ao FETJ, a autoridade não considerou os descontos
incondicionais aplicados pelo impugnante, que em alguns casos chegam a superam (sic)
40%, sem que isso tivesse impacto no recolhimento ao FETJ.
8. Tal fato pode ser facilmente constatado através da análise das faturas de serviços
registrais anexadas (doc. 6), onde se verificam descontos superiores a 35% por cento em
relação ao preço de tabela (doc. 7).
9. Tomando-se como exemplo a fatura emitida em nome do Banco ABN AMBRO Real
S.A., verifica-se que há duas colunas com valores, sendo que uma delas contém o valor
do serviço e a outra o valor a ser pago pelo referido banco. Dessa forma, verifica-se que
o valor a pagar, sem os descontos, ou seja, com base na tabela oficial, seria de R$
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

2.403,68. Todavia, com os descontos praticados, o valor que foi efetivamente pago pelo
cliente foi de apenas R$ 1.430,00.
10. Assim, o valor que foi informado à Corregedoria foi de R$ 2.403,68, enquanto o
valor escriturado no Livro-Caixa do impugnante e que foi efetivamente recebido por ele
foi de R$ 1.430,00. É o que determina o § 4° do art. 165 da Resolução n° 1, da
Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro, de 24/04/2000.
11. Note-se que tais faturas são emitidas pela Central de Registro de Títulos e
Documentos (ARTD) a qual posteriormente repassa os valores recebidos ao 2° RTD, já
com os descontos.
12. Com efeito, já foi possível apurar um total de 374 faturas de serviços notariais nas
quais houve a concessão de descontos, sem contar os descontos praticados nos
pagamentos à vista.
13. Tais faturas se encontram relacionadas em anexo (doc. 8) e estão à disposição da
fiscalização para verificação. O impugnante esclarece que não juntou a totalidade dessas
faturas em razão do enorme volume de documentos.
14. O fisco deixou também de considerar os atos que, embora ocasionem recolhimento
ao FETJ, são gratuitos (doc. 9), bem como a inadimplência quanto ao recebimento de
cheques, como comprova a pequena amostragem anexada à presente (doc. 10).
15. Em resumo, são informados à Corregedoria para cálculo do FETJ o valor de todos
os atos praticados pelo 2° RTD, sem computar os descontos, gratuidades e a
inadimplência, ao passo que a receita que serviu de base para o IRPF recolhido pelo
impugnante foi aquela efetivamente recebida, e que, portanto, foi escriturada no Livro-
Caixa (doc. 11).
16. Diante disso, não há como prevalecer a presunção de omissão de rendimentos
aplicados pelo i. fiscal, uma vez que tal presunção não se sustenta diante dos fatos
comprovados pelo impugnante.
17. Ademais, há que se ressaltar o evidente descasamento entre a presunção aplicada
pelo i. fiscal e o correto regime de apuração do IRPF.
18. A fiscalização não observou o regime de caixa na apuração do IRPF, uma vez que
teve como data dos rendimentos aquela dos recolhimentos ao FETJ, cujo prazo usual é
de quarenta e oito horas, ao passo que o prazo médio do recebimento das faturas
emitidas pelo 2° RTD é de 30 dias.
19. Assim, os valores são recolhidos ao FETJ em prazo muito inferior ao prazo médio
de recebimento das faturas emitidas pelo 2° RTD, ocasionando o descasamento entre o
efetivo rendimento (emolumentos) e o repasse ao FETJ.
20. O fisco deixou de considerar os meses em que os rendimentos “presumidos” foram
inferiores aos efetivamente declarados, como também imputou valores superiores à
própria informação do FETJ.
21. A aplicação de multa isolada em concomitância com a multa de ofício revela-se
ilegal, conforme jurisprudência pacífica do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda.
22. Frise-se que o auto de infração não realizou qualquer glosa das despesas indicadas
no Livro Caixa do impugnante, razão por que o lançamento refere-se tão somente à
absurda presunção absoluta de que os recolhimentos ao FETJ seriam suficientes a
demonstrar a efetiva receita da atividade notarial.
23. cita a doutrina no intuito de corroborar os seus argumentos de defesa;
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

24.requer o cancelamento do lançamento com base em tudo que foi apontado em sua
impugnação. (e-fls. 534/535)
Foram apresentados vários documentos juntamente com a Impugnação, senão,
vejamos:
 Faturas dos serviços registrais, nas quais houve descontos superiores a
36% em relação ao preço de tabela;
 Relação com 374 faturas de serviços notariais nas quais houve concessão
de descontos;
 Listagem emitida pela ARTD quanto aos documentos registrados pelo 2o
RTD sem o pagamento de emolumentos;
 Vários cheques devolvidos.
Ao analisar a Impugnação apresentada, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento do
Rio de Janeiro II, em sessão de 13/12/2011, manteve a autuação, no Acórdão no. 13-38.961 (e-
fls. 531/541), assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
PROCEDIMENTO FISCAL. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
Respeitando-se os limites impostos pela legislação tributária, a autoridade fiscal pode e
deve usar todos os meios de prova hábil para se chegar ao verdadeiro fato gerador do
imposto de renda, inexistindo qualquer ilegalidade em se tomar como prova material
informações colhidas junto à Justiça, mais precisamente nos casos relacionados à
fiscalização de titulares dos serviços notariais e de registro.
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE.
Estando o auto de infração de acordo com os requisitos formais e materiais
estabelecidos pela legislação de regência, não há que se cogitar de nulidade.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase impugnatória,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Tais penalidades estão previstas na legislação tributária e devem ser aplicadas nos
moldes em que a norma legal determina. Não há nenhuma ilegalidade ao ser lançadas as
duas multas no auto de infração, tendo em vista que o fato gerador e a base de cálculo
das referidas penalidades são completamente distintos.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A informação sobre o julgamento e a manutenção do lançamento foi realizada por
meio da Intimação no. 2013/13/75 (e-fls. 544) recebida pelo Recorrente em 25/04/2013 (e-fls.
542), conforme Aviso de Recebimento juntado aos autos.
O Recurso Voluntário (e-fls. 546/777) foi apresentado em 24/05/2013, reiterando
os argumentos apresentados na Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar
O Recorrente alegou em sua Impugnação e em seu Recurso Voluntário a nulidade
do Auto de Infração, diante da ausência dos seguintes documentos:
(a.1) quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, que demonstraria a forma
de cálculo utilizada pelo fiscal na apuração das supostas divergências entre o valor
mensal declarado pelo RECORRENTE e aquele que supostamente seria o valor real dos
emolumentos;
(a.2) “Termo de Constatação Fiscal” necessário para esclarecer o motivo pelo qual não
foram aceitos os valores informados como receita no Livro-Caixa do RECORRENTE.
A DRJ rejeitou a preliminar de nulidade e o Recorrente reiterou os argumentos em
seu Recurso Voluntário.
Entendo que o Auto de Infração deixou claro como a fiscalização chegou ao valor
da diferença de imposto apurado. Foi elaborada planilha comparativa (e-fls. 357) dos valores
declarados ao Fundo Especial da Justiça, das GRERJs pagas e dos valores declarados à Receita
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

Federal na DIRPF. Foi ainda elaborado demonstrativo de rendimentos e despesas da atividade
cartorial, com as informações sobre os rendimentos, dedução do livro-caixa e valores de IR
retido na fonte, durante o exercício de 2003.
A descrição das infrações também deixa clara a divergência, que foi exatamente a
comparação dos valores recolhidos ao Fundo Especial da Justiça com os valores declarados à
Receita Federal na DIRPF. Destaca-se:
1. Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Sujeitos a Carnê-leão. Omissão de
Rendimentos de Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas Físicas.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício, conforme se aferiu da comparação entre os valores
recolhidos ao Tribunal de Justiça, pelo 2° Ofício de Registro de Títulos e
Documentos, correspondente ao Adicional do Fundo Especial de Justiça (Lei
3217/1999) e os valores declarados pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste
Anual de Imposto de Renda, como auferidos de pessoa física referente aos
emolumentos recebidos em decorrência da prestação de serviços cartoriais, em
2003 (planilha anexada);
Desse modo, considerando que o recorrente não inovou em suas razões e que
concordo com as razões de decidir da DRJ, as adoto para rejeitar a preliminar de nulidade, nos
termos do artigo 57, §3o do RICARF. Transcrevo trecho do voto que trada do ponto:
Da preliminar de nulidade
Para o contribuinte, o auto de infração seria absolutamente nulo uma vez que a
autoridade fiscal teria deixado de apresentar a planilha na qual aponta supostas
divergências entre o valor mensal declarado pelo impugnante e aquele que
supostamente seria o valor real dos emolumentos, em flagrante cerceamento ao seu
direito de defesa. Para o impugnante, ele não teve conhecimento do cálculo efetuado
pelo fiscal para chegar ao valor das diferenças do IRPF que lhe são imputadas pelo AI.
Além disso, argúi que o auto de infração foi entregue sem o necessário Termo de
Constatação, também em evidente cerceamento ao direito de defesa.
Contudo, não resta razão ao contribuinte. Primeiramente, cabe esclarecer que
respeitando-se os limites impostos pela Lei, a autoridade tributária pode e deve usar
todos os meios de prova hábil para se chegar ao verdadeiro fato gerador do imposto de
renda, não existindo qualquer ilegalidade em se tomar como prova material informações
colhidas junto à Justiça, ainda mais nos casos relacionados à fiscalização de titulares dos
serviços notariais e de registro, como na presente situação.
Ademais, cumpre deixar claro que o auto de infração em análise baseou-se em dados
fornecidos pelo próprio contribuinte, inclusive naqueles constantes do Demonstrativo de
Rendimentos e Despesas da Atividade Cartorial, de fl. 09, em sua resposta ao Termo de
Intimação, de fl. 07. Sendo assim, caem por terra as alegações de que o impugnante não
teria tido conhecimento dos cálculos efetuados pelo fisco que ensejaram a presente
autuação, conforme se depreende dos demonstrativos de fls. 130 e 131, anexados ao
auto de infração.
Cabe esclarecer, também, não ser de cunho obrigatório a confecção do Termo de
Constatação por parte da autoridade fiscal, contrariamente ao argüido pelo impugnante,
inexistindo qualquer irregularidade quanto a sua ausência.
Frise-se, ainda, que a competência do AFRB está prevista na Lei no 10.593/02 no seu
art. 6o, com a redação dada pelo art. 9o da Lei no 11.457/07. Portanto, o fato de a
fiscalização ter tomado como prova informações enviadas pela Corregedoria Geral da
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conforme documentos juntados aos autos, não
configura qualquer tipo de violação à norma vigente.
O Fisco agiu corretamente ao levar em consideração os dados encaminhados pelo
Tribunal de Justiça, pois com base nesses elementos de prova foi possível apurar o
montante de emolumentos auferidos pelo titular do cartório, ou seja, o valor a título de
rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte.
Cabe destacar que no tocante à argüição de nulidade, o art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, preconiza apenas dois vícios insanáveis, conducentes à nulidade, ou seja, a
incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa.
De acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, que regula o Processo
Administrativo Fiscal PAF, a fase litigiosa do procedimento somente se instaura com a
impugnação do contribuinte ao ato administrativo do Lançamento, atendendo, assim, ao
que dispõe o art. 5o, inciso LV da Constituição Federal de 1988, que assegura aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Assim, tendo o interessado sido cientificado plenamente das infrações que lhe foram
imputadas, conforme ciência do Auto de Infração em epígrafe, que foi lavrado por
servidor competente, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em cumprimento ao
disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, sendo concedido ao contribuinte
prazo regulamentar para apresentação do contraditório, o que ensejou a oportunidade de
defesa, exercida por meio da extensa impugnação de fls. 139 a 154, não merece
acolhida a solicitação de nulidade do Lançamento.
Portanto, neste processo, de acordo com os fatos apresentados, não foi observada
qualquer ofensa ao art. 59 do Decreto supracitado, não sendo válido se cogitar de
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte e nem de incompetência do agente do
ato.
Dessa forma, não deve ser declarada a nulidade do lançamento.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade apontada pelo Recorrente.

3. Omissão de Rendimentos

O agente fiscal lançou o IRPF, acrescido de multa e juros, em razão da diferença
apurada entre os valores de rendimentos tributáveis da atividade de serviços cartoriais declarados
pelo Recorrente em sua DIRPF, e os valores recolhidos ao Tribunal de Justiça, pelo 2° Ofício de
Registro de Títulos e Documentos, correspondente ao Adicional do Fundo Especial de Justiça
(Lei 3217/1999).
A fiscalização desconsiderou totalmente os esclarecimentos prestados pelo
Recorrente, na petição (e-fls. 69/70):
Ocorre que, os valores nos quais se baseiam o referido relatório, têm como base os
dados estatísticos enviados mensalmente àquela Corregedoria.
Servem aqueles valores, não somente para fins estatísticos, como também, para o
cálculo dos acréscimos devidos ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça, a Mútua dos
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

Magistrados, ao Fundo da Defensoria Pública e a Associação dos Conselheiros do
Tribunal de Contas, todos do Estado do Rio de Janeiro.
Tais contribuições são calculadas e recolhidas com base nos valores integrais das
tabelas de emolumentos, que somados efetivamente atingem os valores apontados pela
Corregedoria.
Contudo, os valores dos emolumentos efetivamente praticados são menores do que os
fixados nas tabelas oficiais.
Como qualquer outro negócio, estamos sujeitos a concorrência de serviços registrais
similares de outras comarcas e, principalmente, de outros Estados da Federação, fato
público e notório e em fase de regulamentação proibitiva pelo Conselho Nacional de
Justiça.
Nossos maiores clientes, bancos e instituições financeiras, há muito tempo, canalizam
seus serviços para a capital de São Paulo, para Santos — SP, para Uberaba — MG,
Cariacica - ES e outras serventias que se propõe a ofertar valores de emolumentos mais
convidativos.
Afora a indevida concorrência que nos obriga a conceder descontos financeiros, há que
se falar dos atos gratuitos que praticamos para magistrados e membros da defensoria
pública, bem como, para pessoas carentes, tais como, declarações para fins de cremação
e registros de posse em favelas.
Tais atos, embora gratuitos, são objeto de recolhimento das contribuições obrigatórias e
constam como pagos nos relatórios estatísticos nos quais a Egrégia Corregedoria se
baseia para esta verdadeira e indevida denúncia fiscal de que trata o presente
procedimento.
Essa petição explicitou as razões pelas quais os valores recolhidos ao Tribunal de
Justiça, pelo 2° Ofício de Registro de Títulos e Documentos, correspondente ao Adicional do
Fundo Especial de Justiça (Lei 3.217/1999), não poderiam ser considerados como
rendimentos recebidos pelo Recorrente para fins de cálculo do Imposto de Renda.
Ora, nunca é demais lembrar os limites apresentados pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional para a incidência do Imposto de Renda:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Portanto, para promover o lançamento do Imposto de Renda, o fiscal deveria ter
investigado mais os valores declarados pelo Recorrente, os descontos concedidos, as
gratuidades, as inadimplências, pois o parâmetro utilizado de comparação não poderia
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

corresponder à efetiva disponibilidade econômica e jurídica da renda, como já havia esclarecido
o Recorrente.
Outro indício mostra que o próprio agente fiscal estava ciente de que os valores
recolhidos ao Tribunal de Justiça, pelo 2° Ofício de Registro de Títulos e Documentos não
poderiam ser usados como presunção de renda: o descasamento de valores em razão do regime
de caixa e de competência.
Como bem destacado pelo Recorrente, a tributação pelo IR dos rendimentos da
pessoa física seguem o regime de caixa, ou seja, são tributados na medida em que são recebidos,
conforme art. 2o da Lei no. 7.713/88 e art. 38, § único do RIR/99 (vigente à época). Os
recolhimentos devidos ao FETJ, por sua vez, deveriam ser realizados em até 8 dias do registro
dos documentos pelo cartório, nos termos do art. 165 da Resolução no. 1, de 24/04/2000. Ou seja,
muitas vezes o Cartório teve que antecipar o recolhimento dos valores devidos ao Tribunal de
Justiça antes do efetivo recebimento pelo serviço. Essa diferença também contribuiu para o
descasamento dos valores declarados e recolhidos ao Tribunal de Justiça e o oferecimento dos
valores efetivamente recebidos à tributação pela pessoa física.
Tais diferenças ficam evidentes nos meses de abril e dezembro, que não foram
objeto de lançamento pelo fiscal por apresentarem valores tributados em montante superior aos
informados pelo FETJ:

Mês
Relatório FETJ
FETJ x 5
Declarado
Diferença
Abril
27.756,12
138.780,60
146.134,65
-7.357,05
Dezembro
82.952,71
414.763,55
429.168,77
-14.405,22

Ora, a fiscalização simplesmente ignorou os valores que teriam sido recolhidos a
maior, mostrando a insubsistência da presunção utilizada.
No mês de novembro, também parece ter se equivocado o fiscal, pois, apesar da
diferença entre o valor declarado na DIRPF e o valor constante do relatório da FETJ ser R$
30.355,75, foi lançado o valor de R$ 48.355,75, também sem qualquer explicação.
Contudo, mesmo diante dos esclarecimentos prestados pelo Recorrente e das
inconsistências nas premissas adotadas pela fiscalização, o agente fiscal optou por realizar o
lançamento.
Destaca-se que não é a primeira vez que um caso como esse vem a julgamento
nessa Turma, como mostra parte da ementa do Acórdão no. 2401-008.442, julgado na sessão de
06/10/2020:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. TITULAR
DE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. EMOLUMENTOS. PRESUNÇÃO
SIMPLES. ESTIMATIVA DE RECEITA. EXISTÊNCIA DE PROVA EM
CONTRÁRIO. FALTA DE CERTEZA DO FATO PRESUMIDO. INSUBSISTÊNCIA.
Não há óbice ao emprego de presunção simples em direito tributário. Em relação ao
estado do Rio de Janeiro, é possível estimar a receita obtida pela serventia extrajudicial
com base na arrecadação ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça (FETJ), multiplicado
por cinco. No caso dos autos, antes do lançamento fiscal, o contribuinte apresentou
indícios sérios e convergentes da prática de descontos nos valores dos emolumentos
fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado, concedidos a clientes habituais, usuários de
grande volume de serviços. Quando há elementos em sentido contrário à ocorrência do
fato presumido, a autoridade tributária deve aprofundar a investigação para esclarecer as
dúvidas. É insubsistente o lançamento despido da certeza necessária no que tange à
existência de omissão de rendimentos da atividade notarial, aliado à falta de
demonstração da inveracidade dos valores registrados no livro-caixa como prova dos
emolumentos efetivamente recebidos dos clientes, observado o regime de caixa.
Vale o destaque para o trecho do voto do Conselheiro Cleberson Alex Friess:
É notória a concorrência entre os tabelionatos de notas, com vistas à captação de
serviços notariais, levando os titulares das serventias extrajudiciais a adotar um
tratamento diferenciado nos valores de autenticações, reconhecimento de firmas, entre
outros, aos clientes habituais e usuários de grande volume de serviços.
Por certo, considerando os limites da prestação do serviço público delegado, a prática da
redução do preço do ato praticado pelo serviço notarial, em desacordo com as tabelas do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pode configurar uma infração civil e
administrativa, punível com multa, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis ao
tabelião.
Entretanto, e aqui está um ponto fundamental, o abatimento no valor do
emolumento, mesmo que se admita irregular, não tem o condão de converter o
desconto concedido pelo tabelião ao ato extrajudicial em rendimento da atividade,
passível de tributação pelo imposto de renda.
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda nova, a qual se incorpora ao patrimônio do sujeito passivo. Os preços
dos atos extrajudiciais previstos nas tabelas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro não resultam em patrimônio acrescido, na medida em que a materialização do
fato gerador depende da prática dos atos pelo tabelião, uma situação de fato.
Na hipótese de renda da pessoa física, o acréscimo patrimonial é submetido à tributação,
mensalmente, à medida que os rendimentos forem efetivamente recebidos, pelo regime
de caixa (art. 2o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988).
Para efeito da aplicação da presunção, a autoridade fiscal deve carrear aos autos um
conjunto de indícios que não deixe margem a dúvidas quanto à omissão de receita da
atividade. É dizer, para o lançamento fiscal não deve haver elementos em sentido
contrário à ocorrência do fato presumido.
No presente caso, em mais de uma resposta no decorrer da ação fiscal, o contribuinte
alegou que os valores dos emolumentos fixados pela Corregedoria do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mediante tabelas, não correspondiam,
necessariamente, àqueles efetivamente cobrados, muito menos, recebidos no momento
da prática dos atos, tendo em conta descontos concedidos aos seus clientes (fls.
2.355/2.370).
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

Com o propósito de evidenciar a impropriedade da utilização do Livro Auxiliar para a
aferição dos rendimentos da atividade notarial, o contribuinte extraiu do sistema de
controle de faturamento de serviços a relação nominal de clientes, listando os preços
praticados e os descontos concedidos, quando fosse o caso, na parte dos emolumentos
do tabelião. As planilhas não foram anexadas pela fiscalização aos autos, tendo o
contribuinte juntado a documentação quando do protocolo da impugnação (fls.
2.480/2.717).
Embora não se possa classificá-las como prova cabal a respeito da ocorrência dos fatos
narrados, os documentos constituem indícios sérios e convergentes da plausibilidade da
prática de descontos nos valores dos emolumentos cobrados pelo 18o Ofício de Notas da
Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Nesse cenário, incumbiria à autoridade fiscal aprofundar as investigações em curso,
mediante nova intimação ao contribuinte, análise do livro-caixa, e os respectivos
documentos comprobatórios das receitas, ou realização de diligência fiscal em clientes
do cartório, entre outras providências a seu critério, a fim de reunir elementos adicionais
de prova, confirmando ou não a veracidade dos dados.
Todavia, a fiscalização simplesmente ignorou os esclarecimentos prestados, com base
na premissa que o tabelião de notas não poderia conceder descontos nos valores dos
emolumentos referentes aos serviços prestados, dado que obrigado a praticar os preços
fixados anualmente pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
salvo as hipóteses previstas em lei.
Cabe lembrar que o auto de infração deverá estar instruído com todos os elementos
indispensáveis à comprovação dos fatos que a fiscalização invoca como fundamento à
sua pretensão. Vale dizer que a prova compete a quem tem interesse em fazer prevalecer
o fato afirmado, que, no presente caso, é o fato presumido de omissão de rendimentos,
inexistindo inversão do ônus probatório.
A propósito, na sistemática de apuração de rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive pelos titulares de serviços notariais, a escrituração das receitas e das despesas
em livro-caixa, quando respaldada por documentos hábeis e idôneos, segundo a
natureza, faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados. Em momento
algum, a autoridade fiscal demonstra a inveracidade dos valores registrados no livro-
caixa como prova dos emolumentos efetivamente recebidos dos clientes, observado o
regime de caixa.
Em suma, a produção probatória pela fiscalização não legitima o lançamento de ofício
nos moldes em que realizado, deixando de alcançar a certeza necessária no que tange à
existência de omissão de rendimentos da atividade notarial.
Por tais motivos, cabe tornar insubsistente a infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, decorrentes de trabalho sem vinculo empregatício.
O referido precedente foi objeto de Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, que não foi conhecido, em decisão proferida em 26/04/2023, pela 2a Turma da Câmara
Superior.
Diante do exposto, entendo que a infração de omissão de rendimentos não foi
devidamente comprovada pela fiscalização e não há como se manter a referida cobrança.

4. Incidência concomitante de multa isolada (carnê-leão) com multa de
ofício
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

Alega o Recorrente que não seria possível a cumulação das duas penalidades:
multa isolada com a multa de ofício, e que a alteração promovida pelo art. 44, inciso II, alínea
“a” da Lei no 9.430/96, pela Lei no. 11.488/07 “não teve o condão de cumular a multa de ofício
com a multa isolada, mas sim reduzir o percentual desta por se tratar de infração de menor
gravidade”.
A DRJ manteve a referida penalidade, com os seguintes fundamentos:
A legislação tributária supracitada é bem esclarecedora ao asseverar quais multas serão
aplicadas nos casos de lançamento de ofício, ou seja, a multa de ofício de 75% pela
declaração inexata, como também a multa isolada de 50% sobre o valor do pagamento
mensal (carnê-leão), na forma do art. 8o da Lei no 7.713/88, que deixar de ser efetuado,
ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
Conclui-se que as duas multas não só podem como devem ser lançadas conjuntamente,
desde que fique caracterizada a condição definida em Lei para a cobrança daquelas
penalidades.
Além disso, tal concomitância, na aplicação das respectivas multas, fica corroborada
pelo próprio texto legal ao determinar que a multa isolada será aplicada até mesmo
naqueles casos em que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste
anual.
Importa frisar que a base de cálculo da multa isolada é apurada com fulcro no imposto
de renda mensal sujeito ao carnê-leão. Esta base é composta por rendimentos
completamente diversos daqueles que fazem parte do cálculo do imposto de renda
apurado no ajuste anual.
Dessa maneira, não há razão em se afirmar que a multa de ofício e a multa isolada
teriam a mesma base de cálculo.
Contudo, a imposição de multa isolada pela falta de recolhimento mensal do
respectivo imposto devido através do Carnê-Leão em concomitância com a aplicação de multa
de ofício sobre o imposto de renda lançado é inviável em relação aos fatos geradores ocorridos
em 2003, em virtude da ausência de previsão legal para tanto.
Foi o que definiu o Enunciado no 147 de súmula do CARF, que somente a partir
do ano-calendário de 2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante
da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos, nestes termos:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Ante o exposto, afasta-se a presente autuação, já que incidente sobre fato gerador
ocorrido em 2003, anteriormente ao período-base de 2007.
5. Conclusão
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
nulidade, e dar-lhe provimento para cancelar o lançamento decorrente da omissão de
rendimentos, cancelando, ainda, a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão, nos
termos do Enunciado no 147 de súmula do CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Declaração de Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
De plano, acompanho a conselheira relatora no que toca ao cancelamento da multa
isolada, bem como na rejeição da preliminar.
Em relação à omissão de rendimentos, não obstante as sempre bem
fundamentadas razões da ilustre conselheira relatora, peço vênia para manifestar entendimento
divergente no que se segue.
A fiscalização inicialmente intimou o contribuinte para apresentar o “Livro Caixa e
Demonstrativo Mensal de rendimentos e despesas decorrentes da atividade de titular de cartório no
ano-calendário de 2003.” (e-fls. 07/08).
Em face dessa intimação, foi apresentado Demonstrativo de Rendimentos de
Despesas da Atividade Cartorial a especificar mensalmente totais de rendimentos advindos de
pessoas físicas, totais zerados para rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, valores de
deduções a título de Livro Caixa e valores de IRRF, tendo o contribuinte lançado sua assinatura
no demonstrativo em tela (e-fls. 09). O demonstrativo foi instruído com Livro-Caixa (e-fls.
11/61), mas desacompanhado da documentação a lastreá-lo, sendo que o Livro Caixa registra
mensalmente um único lançamento a titulo de rendimentos com a descrição “Recibo de Custas”.
Nova intimação foi emitida (e-fls. 67/68) com destaque para que se prestasse
“esclarecimentos quanto à divergência entre os rendimentos declarados na DIRPF, ano-
calendário 2003 e os indicados no relatório de arrecadação da Corregedoria de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro” (e-fls. 67), tendo o recorrente apresentado a petição de e-fls. 69/70 a informar
que a divergência se deve ao fato de os dados da Corregedoria serem meramente estatísticos, a
partir dos valores integrais das tabelas de emolumentos, sem os descontos e gratuidades
praticados, e a esclarecer que os maiores clientes como bancos e instituições financeiras
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

canalizariam seus serviços para outras localidades em razão de os emolumentos serem mais
convidativos.
Note-se que a fiscalização solicitou a exibição dos documentos pertinentes e
comprobatórios dos registros efetuados no Livro-Caixa apresentado, tendo para tanto emitido os
Termos de Intimação de e-fls. 67/68 e 71/72. Mas, as petições de e-fls. 69/70 e a documentação
(e-fls. 74/346) apresentada com a petição de e-fls. 73 evidenciam que para a comprovação das
receitas foram exibidas apenas as GRERJs.
Diante desse contexto, o lançamento fiscal foi efetivado enquanto omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas, apurando-se a base de cálculo da omissão a partir:
“da comparação entre os valores recolhidos ao Tribunal de Justiça, pelo 2° Oficio de
Registro de Títulos e Documentos, correspondente ao Adicional do Fundo Especial de
Justiça (Lei 321741999) e os valores declarados pelo contribuinte em sua Declaração de
Ajuste Anual de Imposto de Renda, como auferidos de pessoa física referente aos
emolumentos recebidos em decorrência da prestação de serviços cartoriais, em 2003
(planilha anexada)”
Aqui temos de considerar o teor da “planilha anexada”, a constar das e-fls. 357.
Note-se que a coluna intitulada “Declarada à Receita Federal * conf. Decl. anexa”
da tabela de e-fls. 357 veicula os valores constantes da declaração firmada pelo contribuinte de
e-fls. 9, constantes da coluna “Rendimentos Pessoa Física”, sendo que ambas as colunas
totalizam R$ 3.270.556,54.
A declaração constante das e-fls. 9 é o já referido Demonstrativo de Rendimentos
e Despesas da Atividade Cartorial apresentado pelo contribuinte para a fiscalizaçao durante o
procedimento fiscal (e-fls. 9).
A confrontação com a DAA (e-fls. 3/6) revela que não se tratam dos valores
declarados na DAA como recebidos de pessoas físicas no ano-calendário de 2003, eis que
constou da DAA apenas o valor de R$ 5.861,88 como de rendimento auferido de pessoa física e
do exterior (e-fls. 4) e não o valor de R$ 3.270.556,54 (total coluna Rendimenos de Pessoa
Física, e-fls. 9), sendo este o mesmo valor constante do Demonstrativo de Rendimentos e
Despesas da Atividade Cartorial considerado pela fiscalização na apuração do valor de
rendimento omitido (total coluna “Declarada à Receita Federal * conf. Decl. anexa”, e-fls. 357).
Assevere-se que a divergência apontada pelo recorrente para novembo de 2003
não tem origem no “relatório da FETJ”. A seguir, colaciono a demonstração da divergência
veiculada pelo recorrente:
Mês
Relatório FETJ
FETJ x 5
Declarado
Diferença
Cobrado no AI
Nov
74.646,62
373.233,10
342.877,35
30.355,75
48.355,75
A confrontação com a planilha de e-fls. 357 revela que a fiscalização considerou o
exato montante de R$ 74.646,63 e apurou como Delcarado ao Fundo Especial Justiça (FETJ) o
mesmo valor especificado pelo contribuinte na coluna FETJ x 5 de R$ 373.233,10. A
divergência está no fato de o contribuinte ter considerado como Declarado R$ 342.877,35 e a
fiscalização R$ 324.877,35, conforme especificado pelo próprio contrituinte na sua declaração
intitulada Demonstrativo de Rendimentos e Despesas da Atividade Cartorial (e-fls. 9), restando
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

justificado o valor apurado de R$ 48.355,75 (= 30.355,75 + 18.000,00, sendo 18.000,00 =
342.877,35 - 324.877,35).
A origem do valor de R$ 324.877,35 pode ser detectada no Livro Caixa,
especificamente no lançamento “Recibo Custas” para novembro de 2003. Contudo, não houve
apresentação para a fiscalização de livro auxiliar para demonstrar os lançamentos englobados
nesse único lançamento contábil e nem da documentação que lhe daria suporte. Por conseguinte,
constata-se que a fiscalização motivou a origem do valor cobrado, não tendo o recorrente
apresentado objeção alicerçada em provas hábeis a demonstrar ser indevida a alegada diferença.
Cabe, entretanto, destacar que a fiscalização efetuou lançamento a menor, como já
indiciado no presente voto. Isso porque, o valor efetivamente declarado na DAA como recebido
de pessoas físicas para todo o ano-calendário foi de apenas R$ 5.861,88 e não os R$
3.270.556,54 considerado como já declarados pela fiscalização ao efetuar a apuração do imposto
suplementar.
Nem se considerarmos a totalidade do valor de R$ 1.263.702,99 informado na
DAA (e-fls. 3) como recebido aparentemente a título de pró-labore do próprio cartório (erro
manifesto, eis que há juridicamente confusão por se tratar do mesmo titular de direito) como
sendo de rendimentos recebidos de pessoas físicas não se atinge o valor incorretamente
considerado pela fiscaliação como já declarado, ou seja o valor de R$ 3.270.556,54, pois o valor
declarado somado seria de apenas R$ 1.269.564,87 (= 1.263.702,99 + 5.861,88).
Alem disso, quando instado pela fiscalização a especificar os valore recebidos de
pessoas júrídias, o recorrente deixou em branco a coluna para a especificação dos valores
recebidos de pessoas jurídicas.
Destaque-se que o lançamento considerou os valores de base de cálculo declarada,
conforme “B. Cálc.Decl/Consid” de R$ 1.374.104,52 (compondo esse valor o já referido
montante declarado de R$ 5.861,88 ) no Demonstrativo de Apuração – Imposto de Renda Pessoa
Física (e-fls. 353), mesmo valor declarado a título de Base de Cálculo no CÁLCULO DO
IMPOSTO DEVIDO na DAA (e-fls. 3), mas, como demonstrado, houve equivoco na apuração
da base de cálculo omitida (considerar como já declarado de modo a abater do rendimento
omitido o valor total de R$ 3.270.556,54) ensejador de um valor de rendimento omitido
significativamente inferior ao efetivamente confessado como omitido.
Em outras palavras, o total de base de cálculo declarada, a incluir rendimentos de
pessoas jurídicas, foi de R$ 1.374.104,52 e o contribuinte confessa ter percebido de pessoas
físicas no ano-calendário de 2003 a importância de R$ 3.270.556,54, segundo a declaração de e-
fls. 9, declaração que resta modificada pelas peças de defesa em razão da subtração de R$
18.000,00, diferença apontada para novembro, de modo a se confessar um rendimento percebido
de pessoas físicas de R$ 3.252.556,54 (=3.270.556,54 – 18.000,00).
Nesse contexto, mesmo se considerando o total da base de cálculo efetivamente
declarada abatida no lançamento, o valor confessado como recebido de pessoas físicas respalda o
valor apurado para a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
Por outro lado, ainda que se considerere que o raciocínio em tela (quanto a ter
havido em última análise confissão a respaldar o valor lançado e que de parte do crédito passível
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

de lançamento não foi lançado), apesar de pautado no princípio da verdade material, não pode
ser empreendido por destoar dos motivos determinantes do lançamento, considero que, de
qualquer forma, o lançamento se mantém, nos moldes em que efetuado, ou seja,
independentemente do valor equivocadamente considerado como declarado a maior.
Isso porque, o ato praticado pelo titular do cartório é remunerado nos termos
disciplinados por lei. Trata-se de obrigação ex lege, não detendo as partes o poder de dispor
sobre o valor do preço público. Ainda que na esfera do mundo fenomênico as partes tenham
convencionado o desconto e o recorrente não receba o valor total do emolumento, tais
circunstâncias não têm o condão de se desdobrar no mundo jurídico, eis que ao dar por quitado
o preço público, ainda que pago a menor no plano dos fatos, tal situação no mundo jurídico
implica em ter o valor total do emolumento ingressado no patrimônio jurídico do titular do
cartório, tendo se operado a disponibilidade econômica, ainda que não tenha havido
disponibilidade financeira, pela circunstância de o desconto configurar renúncia adstrita ao
mundo físico.
Ao recolher em GRERJ o adicional de 20% sobre os emolumentos para reversão
ao FETJ, o próprio recorrente reconhece o cabimento da integração da totalidade do emolunto
em seu patrimônio jurídico, documentando a situação no Livro Adicional (Ato Executivo
Conjunto TJRJCGJRJ n° 27/99, art. 4°) e sendo tanto as GRERJs como o Livro Adicional
documentos hábeis para a aferição direta da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física em relação aos descontos, ainda que num contexto de presunção quanto ao momento de
ocorrência do fato gerador efetivada advinda não apresentação da documentação solicitada pela
fiscalização. Não se trata de um mero controle de dados estatísticos.
Logo, a aferição indireta estaria adstrita às alegações de gratuidade e
inadimplência, sendo ônus do contribuinte a prova em sentido contrário. Em relação à alegação
de desconto, considero ter havido aferição direta da base de cálculo, a significar que a prova do
desconto é irrelevante para a definição da base de cálculo, pondendo, entretanto, eventualmente
ser produzida prova hábil e idônea de que a presunção de o fato gerador ter ocorrido em
31/12/2003 não prospera em razão de o pagamento com desconto ou não, a gerar recibo com
quitação integral do preço público, ter se operado em outro ano-calendário, apesar de o
recolhimento da GRERJ ter se dado no ano-calendário de 2003 e até novembro de 2003.
Ainda que eventualmente não se compactue com a percepção de haver em parte
aferição direta da base de cálculo, o recorrente, no caso concreto, não atendeu a intimação da
fiscalização para apresentar a documentação comprobatória das receitas advindas do exercício da
atividade de titular de cartório, limitado-se a apresentar Livro Caixa e esclarecimentos das
divergências em relação às receitas escrituradas no livro, ou seja, sem atender integralmente a
intimação expressa para exibir os documentos a comprovar os registros constantes do Livro
Caixa, uma vez que deveria ter apresentado os “Recibos de Custas” em razão de constar dentre
os registros do Livro Caixa os lançamento mensais globais com o historico “Recibo de Custas”.
Diante dessa conduta do contribuinte, caracteriza-se como justificável o emprego
da presunção simples da ocorrência do fato gerador e o arbitramento da base de cálculo (aferição
indireta) para a totalidade do lançamento por omissão de rendimentos, linha de raciocínio
empreendida no passado pelo conselheiro Cleberson Alex Freiss e que considera justificável ou
não, conforme as circusntâncias do caso concreto, a imediata adoção da aferição indireta da
base de cálculo.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

Persisto, entretanto, a divergir em parte do raciocínio adotado pelo conselheiro
Cléberson Alex Freiss, como já adiantado, mantendo como razões de decidir as mesma
ponderações já tecidas em meus votos proferidos na sessão de 12 de setembro de 2018, Acórdãos
n° 2401-005.737 e n° 2401-005.738, sendo que deste último transcrevo:
Não houve lançamento com base em presunção. Isso porque, segundo a legislação
estadual, o contribuinte deveria recolher para o FETJ um adicional de 20% incidente
sobre os emolumentos percebidos diariamente pelo titular do cartório, sendo vedado
qualquer abatimento sobre emolumentos e permitida apenas a gratuidade total, hipótese
em que não incidência do adicional. A seguir, explicito a legislação em questão:
Lei Estadual n° 713, de 1983, na redação da L.E. n° 723, de 1984
Art. 19 - As custas remuneratórias dos atos de valor declarado praticados pelas
serventias do foro extrajudicial ficam acrescidas em 20% (vinte por cento)....
§ 1° - Os acréscimos de que cuida o caput deste artigo não se aplicam aos atos que,
comprovadamente, se referirem à primeira aquisição de casa própria pelo adquirente
em seu domicilio.
§ 2° - A isenção referida no § 1°, antecedente, é extensiva aos atos praticados com
interveniência de Cooperativas Habitacionais, desde que destinadas a residência do
adquirente.
Lei Estadual n° 3.217, de 1999
Art. 1o - Os valores percentuais de que tratam os artigos 19 e 20 da Lei n° 713. de 26
de dezembro de 1983, com a redação que lhes foi dada pela Lei n° 723/84, incidirão
sobre Iodos os atos extrajudiciais e serão, juntamente com as custas e a taxa judiciária,
recolhidos em favor do Fundo Especial do Tribuna! de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro - FETJ, instituído pela Lei n° 2.524 de 22 de janeiro de 1996.
Lei Estadual n° 3.350, de 1999
Art. 7° - Ao Corregedor Geral de Justiça, aos Juizes, aos Serventuários e ao Ministério
Público, incumbe a fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas e
emolumentos.
Art. 37 - A fixação e a cobrança dos emolumentos relativos aos serviços notariais e de
registros são regulados pelas Tabelas respectivas, observado o limite máximo nelas
estabelecido.
Parágrafo único - Quando o valor declarado para o ato for diverso do atribuído pelo
Poder Público, para efeitos de qualquer natureza, os emolumentos serão calculados
sobre o maior valor.
Ato Executivo Conjunto n° 27/99, do Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro e do Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de
Janeiro
Art. 1° - A partir do dia 11/6/1999, o acréscimo de vinte por canto sobre os
emolumentos dos atos extrajudiciais, instituído pelos artigos 19 e 20, da Lei n° 713,
de 26/12/83, com a redação dada pela Lei n° 723/84, e atualmente disciplinado pelo
artigo 10 da Lei n° 3217/99, será recolhido pelos Serviços Notarial e de Registro do
Estado do Rio de Janeiro, em conta individualizada, atrelada a cada serviço, nas
agências do BANERJ, conforme anexo I.
Art. 2° - 0 recolhimento do Adicional a que se refere este Ato, em razão das
dificuldades operacionais iniciais na implantação dos serviços pelas serventias, deverá
ser efetuado ate o oitavo dia útil subseqüente prática do ato.
Art. 3° - Cada serviço notarial e/ou de registro adotará, na escrituração do referido
acréscimo, um livro próprio, denominado Livro Adicional, de uso obrigatório, o qual
conterá termos de abertura e encerramento, lavrados e subscritos pelo titular do
serviço ou, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto, e não poderá exceder a
200 (duzentas) folhas, numeradas e rubricadas pelo oficial ou seu substituto.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

Art. 4° - A escrituração do Livro Adicional será diária e conterá:
a) data e indicação do número de atos praticados (espécie, natureza, numeração,
protocolo, etc.) inclusive os gratuitos;
b) acréscimo decorrente da Lei n° 3.217/99. (redação dada pelo Ato Executivo
Conjunto n° 05/2000)
Art. 6° - 0 recolhimento do acréscimo instituído pela Lei Estadual n° 3.217/99 dar-se-
á no prazo previsto no art. 2°, a contar:
a) no caso de atos de natureza registral e notarial, com ou sem valor declarado, da
prática do ato;
b) no caso de protesto, da apresentação do titulo;
c) no caso de emissão de certidões, da data do recebimento dos emolumentos.
§1°- A base de cálculo será o somatório das verbas integrantes dos emolumentos,
excluídas apenas as verbas devidas à ACOTERJ (Associação dos Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro) e à Mútua dos Magistrados do
Estado do Rio de Janeiro.
§2° - Salvo os atos de gratuidade obrigatória, bem como o previsto no §1° do art. 19
da Lei n° 713, com a redação da Lei n° 723, os 20% de que trata a Lei n° 3217/49
incidirão sobre o preço público
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça
nos termos do Provimento CGJ n° 36, de 2001
Art 158-A Os Notários e Oficiais de Registro só poderão cobrar os emolumentos
expressamente previstos anualmente em Portaria atualizadora destes valores, baixada
pelo Corregedor-Geral da Justiça, ficando terminantemente proibidos de estabelecer
qualquer abatimento sobre os mesmos, sendo permitido, exclusivamente, a atribuição
de gratuidade total, observando-se, sempre, nestes casos, o recolhimento referente às
parcelas com destinação especial, firmadas por lei.
Por fim, instado pela fiscalização, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro no Ofício DGPCF/DEGAR/DIARR n° 4467/08, firmado pela Diretora do
Departamento de Gestão e Arrecadação, esclarece:
Em atenção ao solicitado por V.Sa., e, em complementação ao informado pelo Oficio
DGPCF/DEGAR/DIARR n°. 3803/08, acerca dos valores arrecadados a titulo de
acréscimo de 20% vertidos ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça — FETJ,
atrelados ao Cartório do 21° Oficio de Notas da Comarca da Capital, no exercício de
2003, esclarecemos que para se alcançar o valor dos emolumentos bastará multiplicar
a informação fornecida por cinco.
A Lei Federal n° 8.935, de 1994, expressamente assevera que, ainda que os notários e
oficiais de registro gozem de independência no exercício de suas atribuições, a prática
dos atos na serventia lhes atribui o direito à percepção dos emolumentos integrais.
O diploma em questão reforça esse ponto ao dispor serem deveres dos notários e dos
ofíciais de registro os de afixar a tabela de emolumentos em vigor, de observar os
emolumentos fixados para a prática dos atos e o de documentar a percepção dos
mesmos por recibo. Transcrevo, in verbis:
Lei Federal n° 8.935, de 1994
Art. 28. Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de
suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos
praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. (...)
Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro: (...)
VII - afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de
emolumentos em vigor;
VIII - observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício;
IX - dar recibo dos emolumentos percebidos;
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

O disposto no art. 21 da Lei n°8.935, de 1994, acerca do gerenciamento administrativo e
financeiro dos serviços notarias e de registro ser de responsabilidade exclusiva do
respectivo titular não tem o condão de afastar o disposto art. 28 da Lei n°8.935, de
1994, e nem violar a liberdade de contratação, eis que se trata de preço público.
O fato de o caput do art. 37 da Lei Estadual n° 3.350, de 1999, falar em limite máximo
não significa que a lei estadual autorize a cobrança a menor. Além disso, seu parágrafo
refere-se ao valor declarado pelas partes e não ao valor do ato praticado pelo
serventuário em seu ofício.
A interpretação da legislação estadual postulada pelo recorrente não é possível, como
revela o art. 158-A da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, incluído pelo Provimento CGJ n° 36, de 2001, invocado pelo
Acórdão de piso, e que revela a interpretação do Corregedor Geral acerca de toda a
legislação invocada pelo recorrente e no exercício de sua competência legal de fiscalizar
a cobrança e o recolhimento das custas e emolumentos.
Destaque-se que os arts. 28 e 30, VII e VIIII, da Lei n°8.935, de 1994 respaldam de
forma inequívoca a regra veiculada na Consolidação Normativa da Corregedoria Geral
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (não se trata de disposição meramente
administrativa, mas de norma lastreada na Lei Federal que dispõe sobre serviços
notariais e de registro) e o esclarecimento prestado pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro no Ofício DGPCF/DEGAR/DIARR n° 4467/08.
O subscritor desse ofício não é um funcionário administratrivo subalterno, mas a
Diretora do Departamento de Gestão da Arrecadação do Tribunal de Justiça (fls. 115),
não tendo o recorrente apresentado prova de não ser esse o entendimento oficial do
Tribunal de Justiça. Além disso, o documento em questão não versa sobre Ofício de
Registro de Títulos e do Documentos, mas especificamente sobre o 21° Oficio de Notas
da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, justamente o cartório do
impugnante, conforme atesta em sua impugnação (fls. 128).
O art. 28 da Lei n° 8.935, de 1994, outorga ao notário e ao oficial de registro a
disponibilidade jurídica do valor integral do emolumento, passando tal valor a integrar o
patrimônio jurídico dos mesmos, ainda que não venham a ter disponibilidade financeira
em razão (1) de desconto não amparado pela legislação, ainda que costumeiro como
declara a ANOREG; (2) de concessão de prazo dilatado para pagamento e
inadimplência; (3) ou gratuidades totais não obrigatórias, a critério da serventia, em que,
segundo a ANOREG é praxe repassa ao cliente o recolhimento dos 20% sobre o valor
do emolumento de titularidade do Cartório (nesta hipótese não pode o adicional de 20%
deixar de ser cobrado pois há fato gerador ainda que não se vá ter disponibilidade
financeira - 158-A da Consolidação das Normas da Corregedoria; da mesma forma há
fato gerador do imposto de renda). As declarações dos clientes igualmente não têm o
condão de afastar a legislação aplicável (CTN, art. 123). Além disso, como bem
destacou o Acórdão atacado, o recorrente não apresentou documentos comprovando a
efetiva ocorrência dos alegados descontos, gratuidades, dilações de prazo,
inadimplências etc.
De qualquer forma, o autuado, por força do art. 28 da Lei n° 8.935, de 1994, se
beneficia da totalidade do emolumento, detendo, por consequência, a disponibilidade
jurídica e econômica sobre o mesmo. Logo, resta preenchida a parte final do § 4° do art.
3° da Lei n° 7.713, de 1988, ainda que não venha a ter a disponibilidade financeira.
Para ilustrar os conceitos em tela, didática é a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO - FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA - ART. 43 DO
CTN - DISPONIBILIDADE JURÍDICA - DISPONIBILIDADE ECONÔMICA -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

1. Segundo a doutrina, a disponibilidade econômica de rendas ou proventos
ocorre com incorporação destes ao patrimônio do contribuinte.
2. A disponibilidade jurídica existe quando o adquirente tem a titularidade
jurídica da renda ou dos proventos que aumentem o seu patrimônio, trazendo,
como conseqüência, a disponibilidade econômica.
3. Já a disponibilidade financeira pressupõe a existência física dos recursos
financeiros em caixa.
4. O acórdão recorrido confundiu a disponibilidade econômica com a
disponibilidade financeira, determinando a não-incidência do imposto de renda
na espécie, violando, assim, o art. 43 do CTN.
5. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL provido.
(REsp 408.770/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/08/2005, DJ 19/09/2005, p. 245)
No caso concreto, os valores recolhidos em GRERJ a título de adicional de 20% sobre
emolumentos a ser revertido para o FETJ, cuja escrituração deve ser efetivada no Livro
Adicional (Ato Executivo Conjunto TJRJ-CGJRJ n° 27/99, art. 4°), revelam o montante
dos emolumentos acrescidos ao patrimônio jurídico do recorrente, como bem afirmou
Ofício do Tribunal de Justiça e para o caso específico do 21° Oficio de Notas da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de apuração direta da base de
cálculo, pautada em documento de emissão do próprio contriuinte.
Restam afastadas todas as alegações que tomomam por pressuposto a existência de
presunção simples e irracional a fundar o lançamento, pois GRERJs e Livro Adicional
são documentos aptos a demonstrar o fato gerado e têm o poder de infirmar as receitas
escrituradas em livro-caixa. Não houve desrespeito à presunção de inocência ou
indevida inversão do ônus da prova e nem se está a exigir prova negativa e nem a violar
os arts. 923 e 924 do RIR. A jurisprudência do CARF ampara esse entendimento, como
podemos constatar:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VINCULO
EMPREGATÍCIO - É licito ao Fisco apurar os valores recebidos a titulo de
emolumentos e custas por tabelião tomando por base documentos idôneos
expedidos pelo Cartório, mormente quando estes apontam valores muito
superiores àqueles consignados no Livro Caixa. Acórdão 102-48981, de.
23/04/2008.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.
RECOLHIMENTO AO FUNDO ESPECIAL DA JUSTIÇA. PROVA DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário. O valor dos emolumentos é base de cálculo da taxa
a ser recolhida ao Fundo Especial dos Tribunais de Justiça; logo, o valor dessa
taxa pode ser usada para se estabelecer o valor dos emolumentos do notário ou
registrador. Acórdão 2301-004.492, de 15/02/2016.
A fiscalização não desconsiderou os esclarecimentos prestado, não houve ofensa ao art.
845, § 1°, do RIR. Pelo contrário, eles foram considerados e não acolhidos, lavrando-se
o lançamento de ofício. Costumes e praxes contrárias ao ordenamento jurídico não
impedem o lançamento.
Inegável, portanto, que o contribuinte auferiu renda acima do montante de rendimentos
declarados, não merecendo reforma o Acórdão recorrido.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

A conselheira Relatora sustenta que caberia à autoridade lançadora aprofundar sua
investigação quanto aos descontos, gratuidades e inadimplências, na linha do voto vencedor do
do Acórdão n° n.o 2401-008.442, de 6 de outubro de 2020, em relação ao qual fiquei vencido.
O entendimento veiculado no Acórdão n° n.o 2401-008.442, de 2020, contudo,
não se apresenta como pertinente ao caso concreto, pois a fiscaliçação reiterou sua intimação
para a apresentação da comprovação das receitas lançadas no Livro-Caixa, restando a simples
alegação de as receitas declaradas destoarem do relatório de arrecadação da Corregedoria de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (este devendo refletir as GRERJs e o Livro Auxiliar) em
razão dos descontos, gratuidades e inadimplências e de seus maiores clientes terem migrado para
outras comarcas.
Apenas na impugnação o contribuinte apresentou início de prova com o objetivo
de demontrar os alegados descontos, gratuidades e inadimplências.
Portanto, a situação do presente processo se alinha à verificada nos processos
referentes aos Acordãos n° 2401-005.737 e n° 2401-005.738 e que motivou o voto do
conselheiro Cleberson Alex Friess pelas conclusões e não pelo cancelamento do lançamento,
transcrevo da parte final do voto condutor dos Acrórdãos em questão:
Acórdão n.o 2401-005.737
Voto (...)
Por fim, registro, em apertada síntese, que os conselheiros Cleberson Alex Friess e
Francisco Ricardo Gouveia Coutinho votaram pelas conclusões, uma vez que,
independentemente do momento em que se entenda como ocorrido o fato gerador, o
contribuinte, no caso concreto, foi intimado e reintimado a esclarecer a omissão de
rendimentos detectada e não o fez, restando não apresentada documentação hábil e
idônea de haver auferido rendimentos diferentes dos considerados pela fiscalização
como omitidos.
Acórdão n.o 2401-005.738
Voto (...)
Por fim, registro, em apertada síntese, que os conselheiros Cleberson Alex Friess e
Francisco Ricardo Gouveia Coutinho votaram pelas conclusões, uma vez que,
independentemente do momento em que se entenda como ocorrido o fato gerador, o
contribuinte, no caso concreto, foi intimado a esclarecer a omissão de rendimentos
detectada e não o fez, restando não apresentada documentação de haver auferido
rendimentos diferentes dos considerados pela fiscalização como omitidos.
A situaçao havida no processo ensejador do Acórdão n° n.o 2401-008.442, de 6 de
outubro de 2020, é diversa como revela o voto condutor do conselheiro Cleberson Alex Friess a
expressamente consignar:
No presente caso, em mais de uma resposta no decorrer da ação fiscal, o contribuinte
alegou que os valores dos emolumentos fixados pela Corregedoria do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mediante tabelas, não correspondiam,
necessariamente, àqueles efetivamente cobrados, muito menos, recebidos no momento
da prática dos atos, tendo em conta descontos concedidos aos seus clientes (fls.
2.355/2.370).
Com o propósito de evidenciar a impropriedade da utilização do Livro Auxiliar para a
aferição dos rendimentos da atividade notarial, o contribuinte extraiu do sistema de
controle de faturamento de serviços a relação nominal de clientes, listando os preços
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

praticados e os descontos concedidos, quando fosse o caso, na parte dos emolumentos
do tabelião. As planilhas não foram anexadas pela fiscalização aos autos, tendo o
contribuinte juntado a documentação quando do protocolo da impugnação (fls.
2.480/2.717).
Embora não se possa classificá-las como prova cabal a respeito da ocorrência dos fatos
narrados, os documentos constituem indícios sérios e convergentes da plausibilidade da
prática de descontos nos valores dos emolumentos cobrados pelo 18o Ofício de Notas da
Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Nesse cenário, incumbiria à autoridade fiscal aprofundar as investigações em curso,
mediante nova intimação ao contribuinte, análise do livro-caixa, e os respectivos
documentos comprobatórios das receitas, ou realização de diligência fiscal em clientes
do cartório, entre outras providências a seu critério, a fim de reunir elementos adicionais
de prova, confirmando ou não a veracidade dos dados.
Todavia, a fiscalização simplesmente ignorou os esclarecimentos prestados, com base
na premissa que o tabelião de notas não poderia conceder descontos nos valores dos
emolumentos referentes aos serviços prestados, dado que obrigado a praticar os preços
fixados anualmente pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
salvo as hipóteses previstas em lei.
No que toca à alegação de a fiscalização não ter observado o regime de caixa pelo
recolhimento ao FETJ ser realizado em média até 2 dias e no máximo até 8 dias e o prazo médio
de recebimento das faturas ser de 30 dias, temos de ponderar que o fato gerador é complexivo,
tendo ocorrido em 31/12/2003, que não houve omissão de valores calculada a paritr de dezembro
de 2003 e que o recorrente não apresentou durante a fiscaliação e nem durante o presente
procedimento administrativo fiscal os recibos de pagamento (“Recibos de Custas”) a demonstrar
o momento em que se operou efetivamente a quitação dos emolumentos, tendo, nesse contexto, a
fiscalização presumido o momento da ocorrência do fato gerador ao tempo das GRERJs.
Durante o procedimento fiscal, como já explicitado, não houve apresentação dos
“Recibos de Custas”, sendo apenas relacionados no livro-caixa valores globais por mês, sem
livro auxiliar a desdobrá-los ou documentos a alicerçar os montantes globais e dissonantes dos
emolumentos totais revelados pelas GRERJs.
Com a impugnação, foram apresentadas algumas Faturas de Serviços Registrais
(e-fls. 413/451), Relação de Faturas (e-fls. 452/471) e Relação de Documentos Registrados Sem
Pagamento de Emolumentos (e-fls .472/475), microfilmagem de cheques devolvidos (e-fls.
476/488). Com as razões recursais, foram também apresentadas novas Faturas de Serviços
Registrais (e-fls. 585/777).
A decisão recorrida afirma que a documentação apresentada não se apresenta
como hábil e idônea para comprovar as alegações do recorrente.
Apesar de apontar que a decisão analisou o conjunto probatório de forma
genérica, ou seja, sem apreciar pontualmente cada um dos documentos apresentados com a
defesa, o recorrente não postula a nulidade da decisão recorrida, mas apenas sua reforma.
De fato, ainda que de forma genérica, a decisão apreciou o conjunto probatório,
não havendo que se falar em nulidade. Passo a analisar as provas constantes dos autos invocadas
pelo recorrente.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

Os documentos intitulados Faturas de Serviços Registrais não são emitidas pelo
contribuinte, mas pela ARTD-RJ.
O recorrente esclareceu ser a ARTD-RJ central/associação a atuar em seu nome.
Não há, entretanto, apresentação de prova da norma jurídica autônoma (contrato) a ou hetrônoma
(Lei Estadual) a autorizar a ARTD-RJ emitir em nome próprio e CNPJ próprios faturas de
serviços prestados pelo recorrente.
Das faturas consta a expressa observação: “Recibo válido com autenticação
mecânica ou comprovante de pagamento bancário”.
As faturas exibidas pelo recorrente, contudo, estão sem autenticação mecânica e
desacompanhadas de comprovante de pagamento bancário, bem como a discriminar serviços e
valores a envolver vários Ofícios (diversos do de titularidade do recorrente). Logo, não se trata
de fatura recibada e está a documentar paralemente a prestação de serviços não relacionados com
o recorrente.
Destarte, as faturas não recibadas não se constituem em prova de que o pagamento
tenha se dado a menor e nem possibiiltam vinculação aos valores globais lançados no Livro
Caixa, eis que este especifica como fonte documental “Recibo de Custas”, persistindo a não
apresentação dos referidos recibos de custas.
Além disso, as faturas não abrangem todo o período do lançamento, referindo-se
predominantemente a alguns dias do mês de agosto de 2003 e a revelar montante nitidamente
inferior ao valor mensal global informado no Livro Caixa, ainda mais quando se considera que
os valores nelas discriminados se referem não apenas ao cartório de titularidade do recorrente (2o
Oficio), ver coluna “N° Ofício”.
A Relação de Faturas (e-fls. 452/471) e a Relação de Documentos Registrados
Sem Pagamento de Emolumentos (e-fls .472/475) não identificam o emissor e não se constituiem
em prova, nem ao menos se constituiem em indício por se confundirem, em última análise, com
mero detalhamento das alegações.
Os cheques devolvidos foram emitidos nominalmente para a ARTD-RJ (e-fls.
476/488), não se detectando nos autos elementos capazes de gerar convencimento no sentido de
sua vinculação para com preços públicos devidos ao 2° Ofício e a integrar a base de cálculo
apurada como omitida pela fiscalização.
Portanto, subsiste a ausência de prova a evidenciar a quantificação de valores de
descontos, gratuidades e inadimplência a integrar a base de cálculo apurada como omitida.
Assim, mesmo para a parte do lançamento efetuado por aferição indireta da base de cálculo, não
há prova a demonstrar o cabimento de eventuais retificações da base de cálculo advindas da
comprovação em sede de defesa dos alegadas gratuidades e inadimplementos. O mesmo
raciocínio pode ser aplicado aos descontos, caso se considere haver aferição indireta da base de
cálculo também em relação ao desconto.
Indefere-se o pedido de conversão do julgamento em diligência, eis que a a prova
documental pretendida já deveria ter instruido a impugnação ou apresentada com demonstração
da configuração de hipótese legal de não ocorrência da preculsão probatória (Decreto n° 70.235,
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-011.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002209/2008-92

de 1972, art. 16, §§ 4°, 5° e 6°), o que não ocorreu no presente caso concreto. Acrescente-se
ainda que a prova documental em tela já fora solicitada durante o procedimento fiscal e então
também não apresentada.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para cancelar a multa
isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 810
DF CARF MF
Original